Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial Cível. embargos de declaração. rediscussão da matéria. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais, defende a omissão quanto à aplicação do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado.
5. De início, percebe-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é possível pela via eleita. Com efeito, o acórdão decidiu expressamente inaplicabilidade do tema 1.002 do STJ “O tema 1.002 de recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto. Para tanto, constata-se que naquela tese ficou estabelecido que o termo inicial dos juros de mora seria o trânsito em julgado da decisão nas ações em que, para compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, o promitente comprador pleiteia a resolução do contrato. Todavia, a demanda não trata de pedido de resolução do contrato / distrato, o que afasta a incidência daquela tese. Na verdade, as partes já assinaram o distrato (extrajudicial) em junho de 2021, com valores a serem devolvidos para o autor de forma parcelada. Todavia, a parte ré efetuou apenas o pagamento de algumas parcelas pactuadas. Portanto, trata-se de ação de cobrança dos valores a serem restituídos conforme os termos pactuados entre as partes naquele ano de 2021, o que obsta a incidência dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado do distrato, visto que sequer há decisão neste sentido. Sentença mantida.”
6. Portanto, não se configuram os vícios alegados, mas mera insurgência do Embargante quanto ao entendimento lançado no Acórdão, o que não se admite por meio de Embargos de Declaração. Assim, a pretensão do embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.